Tribunal: TJES
Processo: 5005010-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005010-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS
AGRAVADO: RENATO MARQUES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005010-09.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE – APS

AGRAVADO: RENATO MARQUES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE – APS em face da decisão id 1631422, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que deferiu o pedido de tutela de urgência postulado nos autos da “ação de tutela antecipada em caráter antecedente” nº 5009901-26.2021.8.08.0048, ajuizado por RENATO MARQUES DE OLIVEIRA, ora Agravado, a fim de compelir a Agravante a custear a sua transferência e manutenção de internação domiciliar em tempo integral, conforme laudo médico.

Pelas razões recursais, a Agravante requer seja reformada a decisão vergastada, aduzindo que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela postulada nos autos da ação judicial de origem, notadamente porque “
todo o cuidado necessário a manutenção da saúde do beneficiário, ora Agravado, poderá ser feito por cuidadores, sem a necessidade da presença de um técnico de enfermagem 24 (vinte e quarto) horas em sua residência.
”

Pela decisão id 1657768, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 1836798, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 2150117, opina pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 30 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação de tutela antecipada em caráter antecedente” nº 5009901-26.2021.8.08.0048, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

No caso em apreço o autor optou pela tutela antecipada antecedente, nos termos do art. 303 do CPC.

O deferimento da tutela de urgência está condicionada a existência de elementos “que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, passo a analisar a presença de tais requisitos.

Analisando os autos, vejo que o autor comprovou a sua enfermidade e a urgência necessária a realização da transferência e manutenção de internação domiciliar em tempo integral, conforme laudo extraído dos atos 8419792 e 8493588, sendo a urgência contemporânea à propositura da ação.

A Associação apresentou apenas o termo de adesão ao programa de atenção domiciliar, conforme ato 8400277, contudo, conforme laudo médico de ato 8419792, o paciente necessita de “avaliação para clínica de cuidados intermediários para manutenção dos cuidados e suporte para aspirar vias aéreas conforme necessidade”, bem como segundo laudo no qual orienta a internação domiciliar para garantia de continuidade do tratamento (ato 8493588).

Outrossim, nesse contexto:

(...)

Quanto a reversibilidade da medida, deve-se privilegiar o bem maior que é a vida.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar a fim de compelir a parte ré a custear custear a transferência do autor e manutenção de internação domiciliar em tempo integral, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), que poderá incidir por 30 dias.

(...)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

A tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial em que proferida a decisão vergastada, tenho que as razões recursais não são suficientes para afastar os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência postulada na origem.

Infere-se dos autos que o Agravado é acometido pela “Síndrome de Huntington”, encontrando-se internado, quando do ajuizamento da demanda, no Hospital Meridional da Serra, para tratamento de “
quadro de sepse pulmonar por broncoaspiração, por disfagia grave relacionado à doença neurodegenerativa
”, tendo sido submetido à internação em UTI, traqueostomia e gastrostomia como via de alimentação (id 1631426).

A equipe médica que assiste o Agravado solicitou, em 30.07.2021, “
clínica de cuidados intermediários para manutenção dos cuidados e suporte para aspirar vias aéreas conforme necessidade do paciente
” (laudo id 1361426).

Ocorre que a Agravante, diante da solicitação de transferência, teria negado a internação do Agravado em “clínica de transição” em razão da ausência de rede credenciada, oferecendo, por outro lado, a possibilidade de “atendimento domiciliar”, uma vez que o quadro do paciente não exigiria “internação domiciliar”, conforme previsto no Regulamento, mormente por se tratar de quadro de baixa complexidade.

Afirma a Agravante, em suas razões recursais, que “
a
necessidade do Recorrido ser submetido a procedimento de
'
aspiração das vias aéreas superiores
'
não acarreta na necessidade da presença de um técnico de enfermagem ininterruptamente em sua residência para realiz
a
r tal procedimento, eis que consoante informado pela Agravante aos familiares do Agravado, tal procedimento pode ser realizado por um cuidador, ou qualquer pessoa que esteja treinada para esta atividade
” (id 1631416, fls. 08).

Conforme já restou consignado na decisão que indeferiu a atribuição do efeito suspensivo, não há nos autos, ao menos nesta fase de cognição sumária, prova convincente no sentido de que a referida necessidade de “aspiração de vias aéreas superiores” do Agravado poderia ser realizada por pessoa não especializada.

Até porque o laudo médico, ao solicitar a transferência do Agravado para “clínica de cuidados intermediários”, assentou a necessidade de “manutenção dos cuidados e suporte para aspirar vias aéreas conforme necessidade do paciente”.

Sobreleva ressaltar, na cognição possível em sede de agravo de instrumento, que o Agravado encontrava-se internado em UTI para tratamento de “sepse pulmonar por broncoaspiração” como complicação decorrente da síndrome neurodegenerativa de que é acometido, sendo justificada a recusa da família ao protocolo de atendimento de baixa complexidade oferecido pela Agravante, dada a gravidade do quadro de seu saúde.

Veja-se que o laudo médico (id 1631425), ao retratar a evolução clínica, qualifica o Agravado como sendo paciente de alta complexidade, carecendo de cuidados necessários à manutenção do seu tratamento e saúde:

“PACIENTE APRESENTOU RECENTEMENTE PNEUMONIA BRONCOASPIRATIVA COM A PRÓPRIA SALIVA COM NECESSIDADE DE GASTROSTOMIA COM DIETA ENTERAL PARA MAIOR SEGURANÇA DE INGESTA CALÓRICA, ALÉM DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE DE VIAS AÉREAS. DEVIDO LIMITAÇÃO MOTORA IMPORTANTE, DECLARO QUE O MESMO NECESSITA ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL COM APOIO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, ENFERMEIRO E NUTRICIONISTA PARA ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DO PACIENTE DE ALTA COMPLEXIDADE CLÍNICA. NO MOMENTO, PACIENTE APRESENTA MELHORA CLÍNICA DAS COMPLICAÇÕES RECENTES E, PORTANTO, NÃO APRESENTA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ASSIM SENDO, ORIENTO INTERNAÇÃO DOMICILIAR DO MESMO PARA GARANTIA DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO ATUAL.”

Destarte, e inclusive à luz do laudo médico apresentado, tenho que as razões recursais não infirmam a decisão vergastada na parte em que determinou a “internação domiciliar” do Agravado, ao contrário do “acompanhamento domiciliar” proposto pela Agravante, diante da inexistência de clínica de transição na rede credenciada, sendo que as questões atinentes à complexidade dos cuidados de que carece o paciente merecerá maior investigação por ocasião da instrução probatória, com a efetiva participação das partes.

Por fim, impende ressaltar que o parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça (id 2150117) corrobora a conclusão ora esposada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005010-09.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE – APS

AGRAVADO: RENATO MARQUES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – INTERNAÇÃO DOMICILIAR – QUADRO GRAVE DE SAÚDE – REQUISITOS DEMONSTRATOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante cediço, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE – APS e Agravado RENATO MARQUES DE OLIVEIRA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.